Tribunal: TJSP
Processo: 2026440-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – POLO PASSIVO – INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA SUCESSORA DE FATO DA PARTE EXECUTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – POLO PASSIVO – INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA SUCESSORA DE FATO DA PARTE EXECUTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE COEXECUTADA À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA PARTE COEXECUTADA À EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Regularidade da inclusão da pessoa jurídica, sucessora de fato da parte executada, no polo passivo da lide, reconhecida. 2. Desnecessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para o redirecionamento da cobrança tributária, em desfavor de terceiro. 3. Inadmissibilidade de exclusão da pessoa jurídica agravante do polo passivo da execução fiscal, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Requerimento da exequente, tendente à inclusão da pessoa jurídica, sucessora de fato da parte executada, no polo passivo da lide, para o redirecionamento da responsabilidade tributária, deferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela pessoa jurídica coexecutada, EMPARE - Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda., desprovido.